Tribunal: TJES
Processo: 5006951-78.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-78.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCILENE SCHNEIDER COELHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006951-78.2023.8.08.0014

RECORRENTE: JOCILENE SCHNEIDER COELHO

RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA NA FATURA DE TELEFONE. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOCILENE SCHNEIDER COELHO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que é titular da linha telefônica nº (27) 99806-3130, administrada pela 1ª requerida, sendo que ao observar sua fatura de pagamento observou a cobrança da rubrica “Seguro Vida Tranquila II”, vinculada à 2ª requerida, sendo que jamais realizou qualquer tipo de contratação neste sentido. Busca, assim, o cancelamento das cobranças, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7815800), a 1ª requerida apenas informa que o seguro foi contratado junto à CHUBB, ora 2ª requerida, não interferindo em nenhum momento na avença entre as partes.

Em contestação (ID 7815813), a 2ª requerida destaca que cancelou o contrato objeto de questionamento da autora, além disso, menciona que a mesma realizou a contratação do seguro, figurando a 1ª requerida como estipulante.

A sentença (ID 7815831) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de condenar as requeridas solidariamente ao cancelamento do “Seguro Vida Tranquila II” e de sua cobrança na fatura da parte autora; Bem como a restituir, em dobro, os valores cobrados a título de tal serviço, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.

Julgo improcedente o pedido de dano extrapatrimonial, consoante fundamentação supra.

Por fim, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7815837), reiterando a necessidade de acolhimento do pedido de danos morais.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID’s 7815841 e 7815843), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Divergindo do magistrado de piso, entendo que os danos morais decorrem da responsabilidade objetiva das recorridas, em razão do defeito dos serviços e da cobrança indevida, pelo abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente. Ressalto que a mesma tentou resolver a situação administrativamente, sem êxito.

Vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO – SEGURO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL.
Lançamento de cobrança em nome da autora pela requerida, em virtude de seguro não contratado. Irregularidade da cobrança bem demonstrada. Restituição, em dobro do valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Exegese do artigo 940, do Código Civil. 2) Dano moral. Configuração. Indenização devida
. Verba que deve ser fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora provido para determinar a restituição do valor debitado em dobro e reparação moral, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1011948-59.2020.8.26.0344; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte das requeridas, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo o pedido de danos morais e condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, em relação à configuração dos danos morais. Entendo tal como o sentenciante, pela improcedência do pedido.

Isso porque, embora a requerida, ora recorrida, não tenha logrado êxito em demostrar a efetiva contratação do serviço “Seguro Vida Tranquila II”, tal fato, por si só, não enseja a reparação por danos morais.

Além disso, a narrativa da inicial é completamente genérica acerca do suposto abalo (ID 7815718 - pág. 05), de tal sorte que não se pode presumir que um simples descumprimento contratual/cobrança indevida tenha gerado os danos dito sofridos.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Diante do exposto,
CONHECER
do recurso interposto pela autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.